Tribunal: TJSP
Processo: 1007737-64.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde coletivo empresarial – Cancelamento por inadimplência – Descabimento – Pagamento das mensalidades subsequentes – Existência de boa-fé e demonstração de intenção de manutenção do negócio – Ativação do plano em sede de liminar, mantida em sentença – Notificação prévia, nos termos da Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde coletivo empresarial – Cancelamento por inadimplência – Descabimento – Pagamento das mensalidades subsequentes – Existência de boa-fé e demonstração de intenção de manutenção do negócio – Ativação do plano em sede de liminar, mantida em sentença – Notificação prévia, nos termos da Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II – Inexistência – Insurgência da operadora – Descabimento – Aplicação analógica do dispositivo aos contratos coletivos – Súmula 94 do TJ/SP – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.